Tribunal: TJDFT
Processo: 0711166-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711166-58.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: JÚLIO LEONE PEREIRA GOUVEIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. RECURSO ESPECIAL No 1.345.331/RS. DISTINGUISHING. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal. 3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, salvaguardado o eventual direito de regresso. Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp 1809195/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 16/03/2022)”. 4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Superior no julgamento do REsp No 1.345.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. O precedente do c. STJ se limitou a analisar a questão relativa a Compromisso de Compra e Venda de Imóvel não levado a registro, situação que não se amolda ao caso em exame, no qual a alienação do imóvel foi objeto de escritura pública. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 5. Por se tratar de matéria de ordem pública, enquanto não operada a coisa julgada sobre a sentença, é possível a discussão dos consectários legais da condenação, como atualização monetária e juros de mora, a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo julgador. Precedentes do STJ. 6. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.336, §1o, do Código Civil e 323 do CPC, ao reduzir os juros moratórios na porcentagem abaixo do convencionado pelos condôminos, deixando ainda de incluir as parcelas vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação. Aduz que não pode haver limitação na taxa de juros em 1% (um por cento) ao mês a partir da vigência do Código Civil de 2002, nos casos em que a convenção de condomínio expressamente prevê percentual maior. Acrescenta que os percentuais convencionados não ferem os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, e não estão acima daqueles praticados usualmente. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.336, §1o do Código Civil e 323 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De outro lado, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030